Tribunal: TJSP
Processo: 2024844-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2024844-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Cerquilho, em que é agravante PABLO
EDUARDO PAREDES INFANTE, são agravados MARCIO SILVERIO ALVES, SANTA
CASA DE MISERICÓRDIA DE CERQUILHO, MUNICIPIO DE CERQUILHO/SP e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E ANA LIARTE.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024844-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.407 JV - L
2
Agravo de Instrumento no 2024844-82.2020.8.26.0000
Agravante: Pablo Eduardo Paredes Infante
Agravados: Marcio Silverio Alves, Santa Casa de Misericórdia de Cerquilho,
Municipio de Cerquilho/sp e Estado de São Paulo
Comarca: Cerquilho
Voto no 16.407
Ementa:
Agravo de instrumento. Responsabilidade civil.
Erro médico. Custeio de despesas de recuperação.
Matéria sujeita ao desenvolvimento do regular
contraditório.
Tutela
de
urgência
indeferida.
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da decisão
interlocutória proferida em ação de promoção de responsabilidade civil fundada
em erro médico, e pela qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência
consistente no custeio de despesas de tratamento da criança vitimada.
Concluiu o julgado pela necessidade de desenvolvimento do
regular contraditório, contra o que argumenta o agravante com base na prova
produzida e na sua condição pessoal.
Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, foi
determinada a apresentação do recurso à mesa.
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso.
A probabilidade do direito arguido pelo agravante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2024844-82.2020.8.26.0000 -Voto no 16.407 JV - L
3
evidencia na prova pré-constituída apresentada nos autos, havendo necessidade
de realização de perícia médica para a avaliação do caso.
Uma coisa é a situação de saúde da criança, aflitiva por certo,
outra é a atribuição dela à demora no atendimento e à adoção de conduta médica
errada, que depende de elucidação mediante o cumprimento do regular
contraditório.
Nenhum reparo merece a decisão interlocutória agravada, pois
ausentes os requisitos do art. 300 do CPC.
Voto pelo improvimento do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator